Tribunal: TJES
Processo: 5004608-88.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004608-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCOS SANTOS NEVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5004608-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS SANTOS NEVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Criminal
interposto por
MARCOS SANTOS NEVES
em face da r. decisão disponibilizada no link do Google Drive (Id. 2869321, pp. 526), e constante no mov. 105.1 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – exclusiva de regime fechado – SEEU -, por meio da qual fora reconhecido o cometimento da falta grave prevista no art. 50, II, da Lei de Execução Penal, pelo agravante.

Em suas
razões recursais
de pp. 02/09, a Douta defesa requer seja declarada a extinção de punibilidade da infração disciplinar em razão da prescrição (sustenta que a Lei 13.964/2019 teria alterado o art. 112, §7º,da Lei de Execução Penal, e o art. 83, III, b, do Código Penal, fixando o prazo prescricional da falta grave em 12 meses). Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante de confissão.

C
ontrarrazões do
Órgão Ministerial
de origem (pp. 13/20, do link do Google Drive), pugnando pelo desprovimento do recurso.

J
uízo de retratação negativo
de pp. 21.

A
Procuradoria de Justiça
, por meio do
Parecer
de Id. 2932734, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a r. Decisão vergastada.

É o relatório.
Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 27 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5004608-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS SANTOS NEVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Criminal
interposto por
MARCOS SANTOS NEVES
em face da r. decisão disponibilizada no link do Google Drive (Id. 2869321, pp. 526), e constante no mov. 105.1 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – exclusiva de regime fechado – SEEU -, por meio da qual fora reconhecido o cometimento da falta grave prevista no art. 50, II, da Lei de Execução Penal, pelo agravante.

Consta dos autos que o apenado cumpria pena em regime semiaberto e, no dia 26/6/2017, durante horário da visita íntima, evadiu-se do presídio, retornando apenas no dia 09/8/2019, quando fora recapturado por meio de cumprimento de mandado de prisão.

A Defesa pleiteia seja declarada a extinção de punibilidade da infração disciplinar em razão da prescrição. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando-se os autos,
reput
a-se
adequada a conclusão alcançada pelo
órgão
a quo.

Em que pese o louvável esforço da douta defesa do agravante em sustentar que a Lei 13.964/2019 teria alterado o art. 112, §7º,da Lei de Execução Penal, e art. 83, III, b, do Código Penal, fixando o prazo prescricional da falta grave em 12 meses, entendo, com a devida vênia, tratar-se de uma interpretação equivocada.

Ora, como é sabido, os artigos supracitados tratam de temas relacionados ao livramento condicional do apenado. Vejamos suas redações:

“Art. 112.
A pena privativa de liberdade
será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso
, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos
:

[...]

§ 7º
O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato
, ou antes,
após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito
”

“Art. 83
-
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que
:

I
- cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II
- cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III
- comprovado:

a)
bom comportamento durante a execução da pena;

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
.”

Infere-se, após simples leitura dos referidos dispositivos legais, que o período de 12 (doze) meses não está relacionado ao prazo prescricional para falta grave. Na verdade, trata-se das condições necessárias para que os apenados possam cumprir em liberdade o restante da pena a qual foram condenados.

Para um melhor entendimento, cumpre pontuar que o art. 112, §7, da Lei de Execução Penal, elucida que o apenado terá readquirido o bom comportamento após um ano da ocorrência do fato para fins do direito de progressão da pena (saída de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso). De maneira correlata, o art. 83, III, b, do Código Penal, aponta que, desde que o apenado não tenha cometido nenhuma falta grave nos últimos 12 (doze) meses, e que tenha sido condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, poderá o juiz conceder-lhe o livramento condicional.

Percebe-se, portanto, que a Lei 13.964/2019 em nada alterou o art. 112, §7º,da Lei de Execução Penal, e art. 83, III, b, do Código Penal, no que se refere ao prazo prescricional da falta grave.

Ademais, conquanto não tenha a Lei de Execução Penal previsto a ocorrência de prescrição para os casos de infrações administrativas, é certo que, por força de preceito constitucional, somente são imprescritíveis o crime de racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLII e XLIV, da Constituição Federal), razão pela qual,
tanto a doutrina como a jurisprudência passaram a entender ser aplicável às faltas disciplinares, por analogia, o menor prazo estabelecido no art. 109, do Código Penal, qual seja, de 3 (três) anos

para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234/2010, ou de 2 (dois) anos se a falta tiver ocorrido até essa data.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre o tema, assim decidiu: “
Nos termos do entendimento desta Corte, a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, em virtude da inexistência de legislação específica, regula-se, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 anos, nos termos do disposto na Lei n. 12.234/2010
” (AgRg no REsp nº 1702078, 6ª T., rel. Ministro Nefi Cordeiro, j. 18.09.2018, DJe 25.09.2018). No mesmo sentido: AgRg no HC nº 476046, 6ª T., rel. Ministra Laurita Vaz, j. 21.02.2019, DJe 11.03.2019; AgInt no HC nº 457047, 6ª T., rel. Ministra Laurita Vaz, j. 5.02.2019, DJe 22.02.2019 e AgRg no HC nº 458645, 6ª T., rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 13.12.2018, DJe 4.02.2019, dentre outros julgados.

Dessa forma, em consonância com o entendimento jurisprudencial, a pretensão disciplinar estatal prescreve após o decurso de 03 (três) anos entre a data da falta grave e a sanção.

Nada obstante, no que se refere à fuga do preso, o prazo prescricional para se apurar a falta grave inicia-se na data da
RECAPTURA
, por se tratar de infração permanente.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INDULTO INDEFERIDO. EXECUTADO FORAGIDO. PRESCRIÇÃO DA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a fuga configura falta grave de natureza permanente, porquanto o ato de indisciplina se prolonga no tempo até a recaptura do apenado. 2. O marco inicial da prescrição para a apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura, por se tratar de infração permanente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.781.494; Proc. 2018/0311735-3; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 05/11/2019; DJE 11/11/2019)”

Desse modo, entre a data da recaptura (09/8/2019) e o reconhecimento da falta (05/10/2021), não decorreu o interregno prescricional.

Por fim, sustenta a defesa que, durante a instrução probatória, o agravante confessou a prática da falta disciplinar, de modo que tal elemento deveria ser considerado como circunstância atenuante.

Registro, contudo, que inexiste regramento na Lei de Execução Penal que sirva de fundamento para o acolhimento do pleito defensivo.

De fato, dispõe o art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS, circunstâncias atenuantes que são levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, como a natureza e a circunstância do fato. Entretanto,
estas se aplicam, tão somente, na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem
fixadas em sede judicial.
Nessa linha, é o entendimento deste eg. TJES:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. [...]. 2.
As disposições constantes no artigo 52, incisos I, II e III da Portaria 332-S da SEJUS apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque não há previsão similar na Lei de Execução Penal.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210021968, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021) [destaquei]

Ademais, saliento ainda que, após análise do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que o apenado, em três oportunidades, evadiu-se do presídio (fuga no dia 04/07/2004, no dia 18/11/2007 e no dia 26/06/2017). Tal realidade evidencia o habitual desrespeito do agravante para com o cumprimento da reprimenda, razão esta que torna o cometimento de sua falta ainda mais gravosa.

Sobre essa métrica, assim tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. SITUAÇÃO DO RÉU NÃO AGRAVADA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPÉNSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 269 DO STJ. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo do recurso de apelação possibilita ao tribunal de origem, mesmo em recurso exclusivo da defesa, revisar a dosimetria das penas impostas e o regime prisional, desde que não agrave a situação final do réu em que não há
reformatio in pejus
.

2. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

3. “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” Súmula. n. 269 do STJ).

4. Sendo favoráveis as circunstâncias judiciais e tendo a pena-base sido fixada no mínimo, é cabível a fixação do regime semiaberto, inclusive quando constatada a multirreincidência do acusado.

5. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no HC 580942 SC 2020/0111958-0, T5 – QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020; Relator: Ministro João Otávio de Noronha).

Dessa forma, arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5004608-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS SANTOS NEVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FUGA DO DETENTO. RECAPTURADO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Lei 13.964/2019 em nada alterou o art. 112, §7º, da Lei de Execução Penal, e art. 83, III, b, do Código Penal, no que se refere ao prazo prescricional da falta grave. O período de 12 (doze) meses aludido nos referidos diplomas está relacionado às condições necessárias para que os apenados possam cumprir em liberdade o restante da pena à qual foram condenados.

2. Tanto a doutrina como a jurisprudência passaram a entender ser aplicável às faltas disciplinares, por analogia, o menor prazo estabelecido no art. 109, do Código Penal, qual seja, de 3 (três) anos para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234/2010, ou de 2 (dois) anos se a falta tiver ocorrido até essa data.

2.2 Desse modo, entre a data da recaptura (09/8/2019) e o reconhecimento da falta (05/10/2021), não decorreu o interregno prescricional.

3. Inexiste regramento na Lei de Execução Penal que sirva de fundamento para que a confissão deva ser considerada como circunstância atenuante para fins de dosagem da falta grave.

4.
Recurso a que nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.